Tribunal: TJSP
Processo: 2276859-78.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Hélio Nogueira
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-04

Ementa:
Agravo de Instrumento. Ação de Execução de Título Extrajudicial. Decisão que deixou de acolher a exceção de pré-executividade ofertada pelos executados. Inconformismo. Decisão monocrática que indeferiu o requerimento de gratuidade judiciária dos agravantes, tendo estes juntado documento relativo à taxa judiciária. Vigente artigo 784, XII, do CPC/2015, de forma igual ao art. 585, inciso VIII, do

Ementa:
Agravo de Instrumento. Ação de Execução de Título Extrajudicial. Decisão que deixou de acolher a exceção de pré-executividade ofertada pelos executados. Inconformismo. Decisão monocrática que indeferiu o requerimento de gratuidade judiciária dos agravantes, tendo estes juntado documento relativo à taxa judiciária. Vigente artigo 784, XII, do CPC/2015, de forma igual ao art. 585, inciso VIII, do CPC/1973, que é expresso ao elencar como títulos executivos extrajudiciais "todos os demais títulos a que, por disposição expressa, a lei atribuir força executiva". Execução que se encontra lastreada em cédula de crédito bancário, que tem natureza de título executivo extrajudicial, qualidade que lhe é expressamente atribuída pela Lei no 10.931/2004, no art. 28: "A Cédula de Crédito Bancário é título executivo extrajudicial e representa dívida em dinheiro, certa, líquida e exigível, seja pela soma nela indicada, seja pelo saldo devedor demonstrado em planilha de cálculo, ou nos extratos da conta corrente, elaborados conforme previsto no § 2o", como não se há falar em vício de ilegalidade no processo legislativo que lhe deu origem. Precedentes deste Egrégio Tribunal de Justiça. Questão de constituir a cédula de crédito bancário um título executivo extrajudicial que foi pacificada pela Segunda Seção do C. Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp no 1.291.575/PR, submetido ao rito previsto pelo artigo 543-C do Código de Processo Civil de 1973. Nesse mesmo sentido, a Súmula 14 deste E. TJSP, e, como se vê do copiado art. 28 acima, a lei que disciplina as cédulas de crédito bancário prevê que a sua liquidez pode ser aferida por simples cálculo aritmético, no caso elaborado pelo exequente em demonstrativo, como consta dos autos da ação de execução, não estando adequado o manejo da exceção de pré-executividade. Entendimento pacificado a respeito da utilização da exceção de pré-executividade, que consagra que o seu cabimento se dá apenas em casos de matéria de ordem pública na qual se dispense a dilação probatória. Recurso Especial repetitivo no 1110925/SP. À evidência, a existência de saldo devedor, maior ou menor, não subtrai que o argumento de inexigibilidade do título não deixa de travestir uma colocação de oportunidade, imprópria, que, embora utilizada à arguição de inexigibilidade, só cabe ser debatida em sede de embargos opostos à execução, como bem colocado pelo juízo "a quo", e o título em execução, a cédula de crédito bancário no 497.103.681, por ser novação consentida pelos executados em decorrência de expresso consentimento de constituir renegociação de débito reconhecido da cédula de crédito no 497103466, não traz, com o demonstrativo apresentado, desacerto em relação às rubricas incidentes sobre o principal devido para se falar em inexigibilidade ou falta de liquidez à execução. Decisão mantida. Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000152891
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2276859-78.2019.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que são agravantes PAT
PAULICEIA TRANSMISSÕES LTDA, RICARDO TADEU BUZZI e MARIA
APARECIDA GARDINO BUZZI, é agravado BANCO DO BRASIL S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 22a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAMPOS MELLO
(Presidente sem voto), ROBERTO MAC CRACKEN E EDGARD ROSA.
São Paulo, 4 de março de 2020.
HÉLIO NOGUEIRA5
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2276859-78.2019.8.26.0000 -Voto no 17.644
2
Agravo de Instrumento - Digital
Processo no 2276859-78.2019.8.26.0000
Comarca: 1a Vara Cível - Foro Regional da Lapa São Paulo
Agravantes: Pat Pauliceia Transmissões Ltda. e outros
Agravada: Banco do Brasil S/A
Voto no 17.644
Agravo de Instrumento. Ação de Execução de Título Extrajudicial.
Decisão que deixou de acolher a exceção de pré-executividade
ofertada pelos executados. Inconformismo. Decisão monocrática
que indeferiu o requerimento de gratuidade judiciária dos
agravantes, tendo estes juntado documento relativo à taxa
judiciária. Vigente artigo 784, XII, do CPC/2015, de forma igual
ao art. 585, inciso VIII, do CPC/1973, que é expresso ao elencar
como títulos executivos extrajudiciais “todos os demais títulos a
que, por disposição expressa, a lei atribuir força executiva”.
Execução que se encontra lastreada em cédula de crédito bancário,
que tem natureza de título executivo extrajudicial, qualidade que
lhe é expressamente atribuída pela Lei no 10.931/2004, no art. 28:
“A Cédula de Crédito Bancário é título executivo extrajudicial e
representa dívida em dinheiro, certa, líquida e exigível, seja pela
soma nela indicada, seja pelo saldo devedor demonstrado em
planilha de cálculo, ou nos extratos da conta corrente, elaborados
conforme previsto no § 2o”, como não se há falar em vício de
ilegalidade no processo legislativo que lhe deu origem.
Precedentes deste Egrégio Tribunal de Justiça. Questão de
constituir a cédula de crédito bancário um título executivo
extrajudicial que foi pacificada pela Segunda Seção do C. Superior
Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp no 1.291.575/PR,
submetido ao rito previsto pelo artigo 543-C do Código de
Processo Civil de 1973. Nesse mesmo sentido, a Súmula 14 deste
E. TJSP, e, como se vê do copiado art. 28 acima, a lei que
disciplina as cédulas de crédito bancário prevê que a sua liquidez
pode ser aferida por simples cálculo aritmético, no caso elaborado
pelo exequente em demonstrativo, como consta dos autos da ação
de execução, não estando adequado o manejo da exceção de pré-
executividade. Entendimento pacificado a respeito da utilização da
exceção de pré-executividade, que consagra que o seu cabimento
se dá apenas em casos de matéria de ordem pública na qual se
dispense a dilação probatória. Recurso Especial repetitivo no
1110925/SP. À evidência, a existência de saldo devedor, maior ou
menor, não subtrai que o argumento de inexigibilidade do título
não deixa de travestir uma colocação de oportunidade, imprópria,
que, embora utilizada à arguição de inexigibilidade, só cabe ser
debatida em sede de embargos opostos à execução, como bem
colocado pelo juízo “a quo”, e o título em execução, a cédula de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2276859-78.2019.8.26.0000 -Voto no 17.644
3
crédito bancário no 497.103.681, por ser novação consentida pelos
executados em decorrência de expresso consentimento de
constituir renegociação de débito reconhecido da cédula de crédito
no 497103466, não traz, com o demonstrativo apresentado,
desacerto em relação às rubricas incidentes sobre o principal
devido para se falar em inexigibilidade ou falta de liquidez à
execução. Decisão mantida. Recurso não provido.
Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
Pat Pauliceia Transmissões Ltda. e outros contra a agravada, Banco
do Brasil S/A, extraído dos autos de Ação de Execução de Título
Extrajudicial, em face da decisão que deixou de acolher a exceção de
pré-executividade ofertada pelos executados.
Os
agravantes
se
insurgem.
Requerem,
primeiramente, e diante da não apreciação do pedido em primeira
instância, a concessão da gratuidade judiciária, tendo em vista a
impossibilidade de demandarem em juízo sem sofrerem graves
prejuízos econômicos.
Sustentam que, diante de uma execução de
título que não preenche os requisitos necessários, e ainda, de fatores
que devem ser reconhecidos de ofício pelo Juiz, admite-se a exceção
de pré-executividade, tal como acontece quando a alegação é a de
inépcia da petição inicial de execução.
Salientam ser impossível verificar a evolução
do cálculo através dos demonstrativos de fls. 51/52, uma que não
trazem a quantia mutuada, os pagamentos feitos e os encargos
cobrados, em afronta ao texto do artigo 614, II, do CPC.
Acrescentam, ainda, ser impossível saber o
quanto foi aplicado a título de juros, com base em qual cláusula
contratual, qual o fator de correção, etc.
Ressaltam que a cédula de crédito bancário

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2276859-78.2019.8.26.0000 -Voto no 17.644
4
não guarda nenhuma correlação com a incorporação imobiliária.
Nesse sentido, asseveram que a execução não
está fundada em título executivo extrajudicial líquido, certo e exigível,
faltando à Agravada o interesse processual.
Requerem a concessão do efeito suspensivo e,
no mérito, pugnam pelo provimento do presente recurso, com a
reforma da decisão agravada para que lhes sejam concedidos os
benefícios da justiça gratuita, assim como, para anular a execução e
extinguir o processo, quer pela ausência de demonstrativo hábil, quer
em razão do vício de origem e edição da Lei no 10.931/04 (artigo 7o da
Lei Complementar no 95/98),quer por considerar a cédula exequenda
verdadeiro contrato de abertura de crédito em conta-corrente para
capital de giro.
Recurso tempestivo.
Em atendimento à decisão de fl. 90/95, os
Agravantes juntaram documento a fls. 99/100, anotado que essa
decisão monocrática indeferiu o requerimento de gratuidade judiciária.
O Agravo de Instrumento foi recebido no efeito
devolutivo (fls. 101/107), havendo juntada de contraminuta a fls.
112/132.
É o relatório.
A matéria versada no incidente, extraída de
decisão proferida no processo de execução de título extrajudicial, por
integrar o rol do artigo 1.015 do CPC, comporta o recurso de agravo
de instrumento.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2276859-78.2019.8.26.0000 -Voto no 17.644
5
Quanto ao mérito, conforme decisão de
admissibilidade deste recurso (fls. 101/107), o vigente artigo 784, XII,
do CPC/2015, de forma igual ao art. 585, inciso VIII, do CPC/1973, é
expresso ao elencar como títulos executivos extrajudiciais “todos os
demais títulos a que, por disposição expressa, a lei atribuir força
executiva”.
No caso dos autos, a execução se encontra
lastreada em cédula de crédito bancário (fls. 37/50
autos da
execução), que tem natureza de título executivo extrajudicial,
qualidade que lhe é expressamente atribuída pela Lei no 10.931/2004,
no art. 28: “A Cédula de Crédito Bancário é título executivo
extrajudicial e representa dívida em dinheiro, certa, líquida e exigível,
seja pela soma nela indicada, seja pelo saldo devedor demonstrado
em planilha de cálculo, ou nos extratos da conta corrente, elaborados
conforme previsto no § 2o”, como não se há falar em vício de
ilegalidade no processo legislativo que lhe deu origem.
Com esta compreensão, entre outros, os
seguintes precedentes deste E. Tribunal:
“Contrato bancário. Cédula de crédito bancário.
(...) Inexistência de título executivo. Inocorrência. Título executivo que
goza de liquidez, certeza e exigibilidade. Executividade conferida pela
Lei n° 10.931/04, a qual não se reveste de ilegalidade, nos termos do
art. 18 da Lei Complementar no 95/98, nem de inconstitucionalidade”.
(Apelação no 0015531-04.2010.8.26.0576, E. 20a Câmara de Direito
Privado, Rel. Des. Correia Lima, j. 2.6.2014).
“Apelação.
Cédula
de
crédito
bancário.
Embargos à execução (...). Documento em questão não reclamando

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2276859-78.2019.8.26.0000 -Voto no 17.644
6
subscrição de testemunhas para servir como título executivo
extrajudicial. Liquidez e certeza presentes ex vi legis. Lei 10.931/04
Precedentes. Inconstitucionalidade da Lei 10.931/04. Suposta
inobservância do disposto em seu art. 7°, IV, da Lei Complementar
95/98 na elaboração da norma, por tratar ela de temas diversos.
Mácula não tendo o condão de invalidar o diploma normativo.
Situação expressamente prevista no art. 18 da mesma lei
complementar, a estabelecer que "eventual inexatidão formal de
norma elaborada mediante processo legislativo regular não constitui
escusa válida para o seu descumprimento". Processo legislativo
propriamente dito que é disciplinado no próprio corpo da Constituição
Federal”. (Apelação no 0001323-52.2013.8.26.0562, E. 19a Câmara de
Direito Privado, Rel. Des. Ricardo Pessoa de Mello Belli, j. 26.5.2014).
A propósito, a questão de constituir a cédula de
crédito bancário um título executivo extrajudicial foi pacificada pela
Segunda Seção do C. Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do
REsp no 1.291.575/PR, submetido ao rito previsto pelo artigo 543-C do
Código de Processo Civil de 1973, oportunidade na qual se decidiu
que:
"A Cédula de Crédito Bancário é título
executivo extrajudicial, representativo de operações de crédito de
qualquer natureza, circunstância que autoriza sua emissão para
documentar a abertura de crédito em conta corrente, nas modalidades
de crédito rotativo ou cheque especial. O título de crédito deve vir
acompanhado de claro demonstrativo acerca dos valores utilizados
pelo cliente, trazendo o diploma legal, de maneira taxativa, a relação
de exigências que o credor deverá cumprir, de modo a conferir

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2276859-78.2019.8.26.0000 -Voto no 17.644
7
liquidez e exequibilidade à Cédula. (art. 28, § 2o, incisos I e II, da Lei
n. 10.931/2004)". (REsp 1291575/PR, E. 2a Seção, Rel. Min. Luis
Felipe Salomão, j. 14/08/2013).
Nesse mesmo sentido, a Súmula 14 deste E.
TJSP: “A cédula de crédito bancário regida pela Lei no 10.931/04 é
título executivo extrajudicial”.
E, como se vê do copiado art. 28 acima, a lei
que disciplina as cédulas de crédito bancário prevê que a sua liquidez
pode ser aferida por simples cálculo aritmético, no caso elaborado
pela exequente em demonstrativo, como consta dos autos da ação de
execução (fls. 51/52).
Por tal, não está adequado o manejo da
exceção de pré-executividade.
O Colendo Superior Tribunal de Justiça, em
julgamento de Recurso Especial submetido à sistemática dos
chamados “recursos repetitivos” (artigo 543-C do Código de Processo
Civil de 1973), pacificou o entendimento a respeito da utilização da
exceção de pré-executividade, consagrando que o seu cabimento se
dá apenas em casos de matéria de ordem pública na qual se
dispense a dilação probatória.
Veja-se a tese desenvolvida:
“(...) 1. A exceção de pré-executividade é
cabível quando atendidos simultaneamente dois requisitos, um de
ordem material e outro de ordem formal, ou seja: (a) é indispensável
que a matéria invocada seja suscetível de conhecimento de ofício
pelo juiz; e (b) é indispensável que a decisão possa ser tomada sem
necessidade de dilação probatória (...)”. (REsp 1110925/SP, Rel.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2276859-78.2019.8.26.0000 -Voto no 17.644
8
Ministro Teori Albino Zavascki, Primeira Seção, julgado em
22/04/2009, DJe 04/05/2009).
À evidência, a existência de saldo devedor,
maior ou menor, não subtrai que o argumento de inexigibilidade do
título não deixa de travestir uma colocação de oportunidade,
imprópria, que, embora utilizada à arguição de inexigibilidade, só cabe
ser debatida em sede de embargos opostos à execução, como bem
colocado pelo juízo “a quo”.
E o título em execução, a cédula de crédito
bancário no 497.103.681, por ser novação consentida pelos
executados em decorrência de expresso consentimento de constituir
renegociação de débito reconhecido da cédula de crédito no
497103466, não traz, com o demonstrativo apresentado, desacerto
em relação às rubricas incidentes sobre o principal devido para se
falar em inexigibilidade ou falta de liquidez à execução.
Ante o exposto, por meu voto, nega-se
provimento ao recurso.
Hélio Nogueira
Relator